Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RAI n. 1003067-41.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, autos no 1013914-91.2020.811.0000 – EMBARGOS DE TERCEIRO, que determinou a suspensão da execução no tocante aos autos expropriatórios em relação ao bem objeto dos embargos.
A parte agravante alega que “o Juízo de Primeira Instância proferiu decisão suspendendo a execução (autos n. 832 - 30.2008.811.0015 – cód. 93810 – processo físico) no tocante aos atos expropriatórios, em relação ao bem objeto dos embargos de terceiro” (id. 77352983 - Pág. 4 – TJMT).
Sustenta que o executado Sr. José Augusto da Silva Filho herdou imóvel urbano, cabendo-lhe o quinhão correspondente a 12,50% dentre os demais herdeiros, e a estes dividido da seguinte forma: “pela cônjuge meeira (50% - Maria Pereira da Silva. (R -02 -7.484); e três irmãos, Gilberto Jose da Silva, na proporção de 12,50% (R -04 - 7.484); Mafalda Pereira da Siva, na proporção de 12,50% (R -05 -7.485); e, Magna Pereira da Silva, na proporção de 12,50% (R -06.7.485), em data de 10.03.95, conforme inteiro teor da matrícula atualizada anexa (id. 77352983 - Pág. 5/6 – TJMT).
Discorre que “sobre a matrícula n. 7.484 do RGI de Sinop, foram registradas penhoras e averbadas ações judiciais, antes da suposta compra e venda sem registro, firmada entre o agravado e promitentes vendedores em 28/02/17: 1) R -07 -7.484 de 27.04.98, penhora de 50% do imóvel, meação da cônjuge meeira. (PENHORA REGISTRADA ATÉ A PRESENTE DATA) 2) R -08 -7.484 de 06.07.06, penhora da parte ideal de 12,50%, oriundo de execução fiscal contra o ora executado, José Augusto da Silva. Informo ainda, que tal penhora liberada na AV -10 -7.484 em 09.04.07. 3) R -09 -7.484 de 12.12.06, penhora da parte ideal 12,50%, oriunda de execução de título extrajudicial contra o irmão do executado, Gilberto José da Silva. (PENHORA REGISTRADA ATÉ A PRESENTE DATA) 4) AV -11 -7.484 de 04.09.08, averbação premonitória oriunda de ação monitória promovida contra o irmão do executado, Gilberto José da Silva. Informo ainda, que tal averbação foi cancelada na AV -14 -7.484 em 31.10.16 . 5) R -12 -7.484 de 21.12.08, penhora de parte ideal de 12,50%, oriunda de ação monitória averbada premonitoriamente (AV -11), promovida contra o irmão do executado, Gilberto José da Silva. Informo ainda, que a penhora foi liberada na AV - 14 -7.484 em 31.10.16. 6) R -13 -7.484 de 23.07.12, penhora de parte ideal de 12,50%, oriunda de ação executiva promovida contra o irmão do executado, Gilberto José da Silva. (PENHORA REGISTRADA ATÉ A PRESENTE DATA)” (id. 77352983 - Pág. 6 – TJMT).
Relata ter o agravado carreado aos autos de origem instrumento de compromisso particular de compra e venda do imóvel registrado na matrícula no 7.484 do RGI de Sinop/MT pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) entre agravado, executado e demais coproprietários, sem registro.
Aduz que “AV -15 -7.484 de 07.04.17, averbação premonitória oriunda de ação executiva promovida contra o irmão do executado, Gilberto José da Silva. (AVERBAÇÃO MANTIDA ATÉ A PRESENTE DATA) 8) R -16 -7.484 de 17.05.17, penhora lavrada pela exequente/agravante, de parte ideal de 12,50% do executado, José Augusto da Silva. (PENHORA REGISTRADA ATÉ A PRESENTE DATA). Logo, em que pese os fundamentos do agravado em relação a data do registro da penhora da agravante, necessário frisar, que, o agravado não adquiriu apenas a parte ideal 12,50% do executado, mas sim, de todos coproprietários, e, quando já existiam 3 penhoras registradas às margens da matrícula 7.485 do RGI de Sinop, sendo: (R -07 em 1998, R -09 em 2006 e R -13 em 2012) (doc. 02), e que são oriundos de processos executivos que NÃO tramitam contra o executado, e, sim contra os demais coproprietários, ou seja, cônjuge meeira e Gilberto José da Silva. Portanto, não se pode falar em boa -fé do terceiro, ora agravado, e, tampouco do executado e demais coproprietários do imóvel, que o alienaram em conluio e em fraude à execução” (id. 77352983 - Pág. 7 – TJMT).
Diz que a ação executiva levou a feito penhora sobre bem do executado Sr. José Augusto da Silva Filho, “lavrada em 27/03/17 (doc. 03) e registrada em 17/05/17 (doc. 02), necessário esclarecer, que o executado foi citado validamente na demanda em 2009 às fls. 34/35 (autos físico – doc. 04 - A ), e, desde então, deixou transcorrer in albis todos os prazos processuais, frustrando o cumprimento de sentença desde então, diante da não localização de bens passíveis de penhora em nome do executado. O executado vem frustrando a ação executiva desde o ano de 2009 (citação válida – docs. 04 -A) até a data em que foi lavrada a penhora em 27/03/2017 (doc. 04 -A), o que totaliza um prazo de 8 anos de frustração da ação executiva promovida pela exequente, que, agora não pode ser prejudicada pela deci O executado só compareceu nos autos através de seu patrono no ano de 2019 (doc. 0 5 ), ou seja, após 10 (dez) anos de sua citação válida, e, quando já havia fraudado à execução, e, só veio aos autos após a avaliação do imóvel e do pedido de adjudicação da agravante nos autos de cumprimento de sentença. E o que é pior, os patronos constituídos pelo agravado e pelo executado são os mesmos (docs. 03 e 05) sendo que o agravado/embargante não incluiu o executado no polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), em conluio e propositalmente. Não existe boa -fé do terceiro adquirente, e, tampouco do executado e demais coproprietários do imóvel penhorado. Registra -se ainda, que o irmão do executado, Sr. Gilberto José da Silva, em junho/2019, contatou a patrona da agravante via celular pelo whatsapp (doc. 05), para tentativa de composição amigável nos autos da execução, que restou sem êxito, diante de propostas realizadas muito aquém do valor efetivo da dívida exequenda, em que pese a agravante sempre estar disposta em compor na lide, mediante bom senso e proposta condizente (doc. 0 5 - A ) Todavia, a despeito dos ônus existentes (registros de penhoras e averbações judiciais na matrícula n. 7.484 do RGI de Sinop MT - R -07 em 1998, R - 09 em 2006 e R -13 em 2012, matrícula n. 7.484 do RGI de Sinop), ANTES da aquisição pelo agravado em 28/02/17” (id. 77352983 - Pág. 8 – TJMT).
Requer, assim, a suspensão da decisão agravada até julgamento de mérito deste agravo.
No mérito, pede o provimento do agravo.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pela parte agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, eis que a decisão agravada que, de maneira concisa, reconheceu o contrato de compra e venda como meio idôneo autorizador de transferência de posse/propriedade a terceiro, o que pode acarretar prejuízos consideráveis à parte agravante. Ademais, há possibilidade de declaração de inidoneidade, de acordo com o arrazoado apresentado, mostrando-se, portanto, pertinente a suspensão da r. decisão para o fim de se verificar, com parcimônia, as alegações dispostas pela parte agravante, oportunizando à parte agravada a manifestação. Em face disso, suspendo a decisão recorrida.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
A fim de subsidiar apreciação futura neste feito, em relação ao mérito, colha-se as informações, se possível pormenorizadas, do Juízo singular.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator